Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012937-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 243.165.041-34 (APELADO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS INCIDENTE SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL. LICENCIAMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRLV. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. LIMITES DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de mandado de segurança, determinou a suspensão da exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo em leilão judicial e ordenou a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem ressalvas quanto à existência de outros débitos.

2. A controvérsia originou-se da negativa da autoridade administrativa em liberar o CRLV, sob alegação de existência de débito de ICMS incidente sobre a arrematação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de ICMS como condição para a expedição do CRLV de veículo arrematado em leilão judicial, adquirido por particular para uso próprio, e se é possível a concessão da ordem judicial de expedição do CRLV de forma genérica, sem a verificação da existência de outros débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial viola o princípio da não cumulatividade, uma vez que o tributo já foi recolhido na operação anterior.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da cobrança em tais casos, por configurar bitributação.

6. No entanto, a determinação genérica para expedição do CRLV, sem considerar a existência de outros débitos legalmente exigíveis, extrapola os limites do pedido e viola o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A ordem judicial deve, portanto, ser limitada à suspensão da exigibilidade do ICMS e à autorização para expedição do CRLV somente se inexistirem outros débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É ilegal a exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão judicial por particular, para uso próprio e sem destinação mercantil, por violação ao princípio da não cumulatividade.
2. A autorização judicial para expedição do CRLV deve ser condicionada à inexistência de outros débitos legalmente exigíveis, conforme o art. 131, § 2o, do CTB.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 131, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes
B
ussiki
,
j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso
de apelação interpost
o
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos do mandado de segurança n.
1012937-79.2024.8.11.0041
, impetrado por
FÁBIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pleito inicial para compelir o
s
requerido
s
“
à suspensão da exigibilidade do ICMS, bem como que procedam à expedição do CRLV 2024 do veículo Caminhonete, marca Chevrolet, modelo S10 Advantage FD2, 2016/2016, placa QBO0051 RENAVAN 01080860921 UF: MT
”.

E, ainda, limitou a cobrança das diárias do pátio da SEMOB até o dia 20.3.2024.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença recorrida desconsiderou a obrigatoriedade legal do pagamento do ICMS para a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), violando o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta, ainda, que não foi considerada a existência de outros débitos que poderiam igualmente obstar o licenciamento, como multas ou encargos diversos.

Alega, também, que houve ausência de prova inequívoca do alegado impedimento por parte da autoridade coatora, o que comprometeria o reconhecimento de direito líquido e certo.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso (Id. 285766891).

O órgão ministerial, por meio de parecer lançado nos autos, declinou de intervir no feito, por inexistência de interesse público ou social a justificar sua atuação no presente mandado de segurança
(Id. 289716871)
.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos do mandado de segurança n. 1012937-79.2024.8.11.0041, impetrado por
FÁBIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pleito inicial para compelir os requeridos “
à suspensão da exigibilidade do ICMS, bem como que procedam à expedição do CRLV 2024 do veículo Caminhonete, marca Chevrolet, modelo S10 Advantage FD2, 2016/2016, placa QBO0051 RENAVAN 01080860921 UF: MT
”.

Na origem, o impetrante, ora apelado, alegou que a cobrança de ICMS sobre a arrematação do veículo Chevrolet/S10, em leilão judicial, obstou a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), impedindo sua regularização e retirada do pátio da SEMOB, mesmo após o pagamento de todas as obrigações incidentes.

A controvérsia em debate cinge-se à legalidade da exigência do ICMS como condição para o licenciamento e transferência de veículo arrematado em hasta pública, por particular, para uso próprio, sem destinação mercantil.

Pois
bem
.

Como cediço, o princípio da não cumulatividade obsta a tributação em operações sucessivas para evitar a incidência reiterada do mesmo tributo, prevenindo, assim, o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

No tocante a isso, analisando os autos, verifico que o apelante está exigindo o ICMS de
veículo usado
—
que foi arrematado pelo apelado, via leilão
—, sobre o qual já houve a incidência do referido tributo por ocasião da compra e venda original, anterior à constrição judicial, de modo que essa exigência configura afronta ao princípio da não cumulatividade e enseja, ainda, a ocorrência de bitributação.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel
Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado
no DJE 28/06/2024
;
N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, publicado
no DJE 14/04/2023.

Ao julgar procedente o pedido inicial, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade do ato coator, com a consequente suspensão da exigibilidade do ICMS, e determinou, de forma ampla, a expedição do CRLV 2024 sem qualquer ressalva quanto à eventual existência de outros débitos legalmente exigíveis, como multas ou encargos vinculados ao veículo, ultrapassando os limites do pedido e comprometendo a regularidade do procedimento administrativo.

De fato, o conjunto probatório constante dos autos demonstra que a negativa da Administração
de expedição do CRLV 2024
fundou-se,
inicialmente
, na exigência do ICMS, o qual, na hipótese em questão, revela-se indevido por se tratar de arrematação em leilão judicial, sem intuito mercantil.

Contudo,
considerando que o bem foi arrematado em 2022,
é necessário reconhecer que a ordem judicial não poderia determinar a expedição do CRLV de forma genérica e incondicional, sob pena de esvaziar a eficácia do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, que condiciona o licenciamento à inexistência de débitos relativos ao veículo.

Portanto, a ordem judicial deve ser reformada parcialmente, para limitar-se à suspensão da exigibilidade do ICMS
incidente sobre a arrematação

e à autorização para expedição do CRLV somente na ausência de outros débitos legalmente exigíveis.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para limitar a ordem concedida à suspensão da exigibilidade do ICMS, autorizando a expedição do CRLV do veículo arrematado somente se inexistirem outros débitos impeditivos legalmente previstos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025